Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-49.2015.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000424-49.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANI CLAITON REZER - CPF: 968.345.011-34 (APELANTE), ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (ADVOGADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTAMENTO – OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS – MÉRITO -

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EXCLUÍDO DOS QUADROS (EXONERAÇÃO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DA IMPESSOALIDADE- NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado singular oportunizou às partes a produção de provas, inclusive houve manifestação do recorrente a respeito.

A falta de requerimento oportuno para a realização da diligência acarreta a perda dessa faculdade processual, estando correta a decisão que indefere o pleito formulado a destempo. Dessa forma, as alegações de cerceamento de defesa não merecem guarida.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública, mas apenas avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, no caso, conforme com os elementos insertos dos autos, foi regularmente cumprido, vez que oportunizado ao acusado a ampla defesa e o contraditório.

Não há qualquer indício de produção de prova unilateral porque o indiciado participou de todo tramite na seara administrativa, e igualmente inexiste prova robusta de perseguição política ou infringência ao princípio da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GIOVANE CLAITON REZER
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Reintegração ao Cargo Público, proposta pelo Apelante

em face do
Município

de Tabaporã/MT
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito.

O Magistrado
a quo
condenou o Apelante ao pagamento das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. (Ids. no 2637666 - Pág. 1 a 2637666 - Pág. 3).

Irresignado, Giovane Claiton Rezer, argui preliminarmente ocorrência do cerceamento de defesa por parte do Magistrado, ante o indeferimento da prova pericial prática requerida, faltando o exaurimento da fase de instrução processual, o que faz da sentença nula de pleno direito.

No mérito, alega o Apelante a ilegalidade do Ato Administrativo, exclusivamente no argumento de que teria sido demitido do quadro de servidores municipais por perseguição imposta pelo ex-secretário de obras à época Sr. Valmir Barreto, e em vista disso, pugna pela sua nulidade, bem como pela devida restituição ao cargo Público.

Requer o conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar anulando a sentença, e se assim não for o entendimento, pelo provimento integral da decisão reformando-a na totalidade. (Ids. 2637668 - Pág. 1 a 2637668 - Pág. 5).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids. 2637672 - Pág. 1 a 2637675 - Pág. 2).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de me manifestar no presente feito nos termos do art. 178 do CPC. (Ids. 3028710 - Pág. 1 a 3028710 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, vez que o Magistrado indeferiu a prova pericial prática requerida pelo autor, decisão prolatada antes mesmo da audiência de instrução, cujo teor da decisão assentou-se no fundamento da “preclusão consumativa”, e no fato de que o pedido da ação consiste na declaração de nulidade do ato administrativo por suposta ilegalidade, e não em inaptidão do Apelante para o manuseio da máquina (instrumento de trabalho).

Sem razão.

Ocorre que, o magistrado oportunizou as partes a produção de provas necessárias ao deslinde da causa, conforme se observa dos Ids. 2637647 - Pág. 1 a 2637647 - Pág. 4, sendo certo ainda que o Apelante, manifestou a respeito (Ids 2637651 - Pág. 1 a 2637651 - Pág. 2).

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa pois diferente do exposto pelo Apelante lhe foi oportunizado produzir provas a respeito do alegado, como o fez no seu prazo, porém após apresentou petição a respeito da prova prática.

A falta de requerimento oportuno para a realização da diligência acarreta a perda dessa faculdade processual, estando correta a decisão que indefere o pleito formulado a destempo. Dessa forma, as alegações de cerceamento de defesa não merecem guarida.

Há o momento adequado para a produção de provas, apesar de que se admita a prova antecipada, e até prova emprestada, porém, não se admite a prova tardia e nem intempestiva.

Ademais, após concluídas as providências processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento assente na Corte Superior de justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

(...)

4.
Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado
.

5. Agravo interno desprovido
.

(AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2020)” [Destaquei]

Com essas considerações,
rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

VOTO – (Mérito)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GIOVANE CLAITON REZER
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Reintegração ao Cargo Público, proposta pelo Apelante

em face do
Município

de Tabaporã/MT
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito.

A ação foi proposta no intuito de obter nulidade de procedimento administrativo no 003/2014, que culminou com a exoneração do servidor/apelante.

Nas razões recursais o Apelante alega que todas as provas que embasaram o PAD foram produzidas unilateralmente, que as acusações não restaram comprovadas, que o servidor é vítima de perseguição pelo ex-secretário de obras à época Sr. Valmir Barreto, que não houve observância do princípio da impessoalidade, cabendo a reforma total do julgado para anulação do ato de exoneração, e reintegração do apelante ao cargo público ocupado, e pagamento de todos os salários durante o período de afastamento.

Sem qualquer pretensão de discutir o mérito do ato administrativo, somente para efeito de contextualização, insta consignar que o PAD contra o qual o apelante se insurge foi instaurado para apurar infração a Lei Complementar n° 218/1999 (dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Tabaporã-MT, e dá outras providências), praticados pelo servidor GIOVANE CLAITON REZER.

A Portaria 198 de 08/04/2014 foi instaurada para apurar a responsabilidade considerando o Ofício n° 0010/2014, acompanhado de ata, relatórios e advertência disciplinar relacionados ao servidor. (Ids. 2637550 a 2637551).

A pena de exoneração foi embasada na infração do seguinte dispositivo da Lei Complementar n° 218/1999 (Id. 2637543):

“ Art. 111 – São Deveres dos Servidores:

I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do Cargo;

(...)”

Quanto ao ato objeto da ação, conforme é sabido, o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, entre os quais se enquadra o ato de exclusão do recorrido dos quadros do funcionalismo público, é limitado.

Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”.
(Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).” [Destaquei].

“MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.
Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo
”. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Fl. 8 de 10 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO No 52279/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR:DES. MÁRCIO VIDAL Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017). (Destaquei).

O apelante alega que o procedimento administrativo que ensejou na sua exclusão é nulo, porque “ (...)
a Comissão Processante deveria ter submetido o Autor a um exame prático, para verificar se ele possuía ou não aptidão para trabalhar na retroescavadeira, porém, estranhamente não o fez, preferindo basear-se em depoimentos de testemunhas que sequer possuem conhecimentos específicos para tanto.

Demonstrado, pois, ser o Autor habilitado e possuir aptidão para trabalhar na retroescavadeira, e provado através do depoimento prestado pelo servidor Sr. Amilton Gomes Pereira, ser o Autor vítima de perseguição política, impositiva se mostra a anulação do ato administrativo (...).”

Razão, contudo, não lhe assiste.

É que ao contrário do que sustenta o Apelante, restou demonstrado que o Processo Administrativo Disciplinar foi pautado nos ditames legais e foi processado de forma absolutamente regular, respeitando-se o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Não há qualquer indício de produção de prova unilateral porque o indiciado participou de todo tramite na seara administrativa.

De igual modo, o Apelante não logrou demonstrar a alegação de perseguição política (art. 373, I, do CPC).

A testemunha AMILTON GOMES PEREIRA, confirmou os fatos que ensejaram a penalização.

As testemunhas CLAUS NOBREGA RANTIN, GENEIS DA SILVA SANTOS, CLAUDINEI DE SOUZA, JOSÉ AIRTON MELO E AOLDI SAUER, foram uníssonas em afirmar a inaptidão do Apelante para o desempenho das funções do cargo que ocupava.

Portanto, não há o que corrigir ou alterar na sentença do Juiz
a quo
que, de forma irreparável, bem pontuou as condições e requisitos específicos que o conduziram à improcedência da ação.

Aliás, dos argumentos suscitados no recurso pelo apelante, consignou o Magistrado sentenciante que:

“(...)
Ademais, como alega o próprio requerente, foram observados o princípio do contraditório e da ampla defesa durante todo o processo administrativo, tendo o requerente participado de todas as fases do procedimento, apresentado defesa e produzido provas, de modo que o direito constitucional lhe foi preservado”

Com efeito, não foi comprovada a existência das apontadas nulidades do respectivo processo administrativo, que confirmou a conduta indevida do apelante, nem do prejuízo à sua defesa, uma vez que houve a regularidade do procedimento adotado, com produção de provas, a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, além da aplicação de sanção estabelecida por lei, proporcional a falta cometida.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. LEI ESTADUAL N. 6.783/74 E DECRETO N. 22.114/2000. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
O recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. 2. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na presente espécie. 3. Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da sanção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(AgRg no RMS 30.652/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013). (Destaquei).

Ao que se percebe dos autos, a sentença de Primeiro Grau registrou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, pois observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática das infrações trabalhistas.

Isso posto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade dado ao benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020